Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23. CONCURSO DE CRIMES. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para a concessão do indulto e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
2. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto no 1184/2023, necessário que até a data do Decreto o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, mais 1/4 (um quarto) da penalidade imposta pelo crime não impeditivo, o que não ocorreu.
3. Para fins de comutação de pena é incabível o cômputo, no cálculo para cumprimento da pena do crime hediondo, de período anterior à respectiva prática do delito.
4. Recurso conhecido e não provido.